Tribunal: TJMT
Processo: 1024550-87.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024550-87.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 016.181.281-32 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1024550-87.2022.8.11.0002 - Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande - MT.

RECORRENTES:
ELAINE PEREIRA NASCIMENTO.

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDOS:

ELAINE PEREIRA NASCIMENTO.

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES – REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA RECORRENTE – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MERCADOPAGO.COM CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA ELAINE PEREIRA NASCIMENTO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
(R$ 303,48 – 02/10/2021) “sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA:

1.1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral e da
inexistência de danos morais.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
ELAINE PEREIRA NASCIMENTO
.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente
ELAINE PEREIRA NASCIMENTO
, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais da parte recorrente MERCADOPAGO.COM.

1.1.

Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
há provas

da existência de relação jurídica entre as partes
, diante da juntada da
BIOMETRIA FACIAL
realizada no momento da contratação feita através de dispositivo eletrônico junto ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e a juntada de documentos pessoais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral,
(ID. 151163242).

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento das obrigações contratuais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não trouxe o comprovante de quitação referente ao débito questionado, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

1.2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente
MERCADOPAGO.COM.
no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ELAINE PEREIRA NASCIMENTO.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ELAINE PEREIRA NASCIMENTO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso do
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedentes os pedidos inicias formulado pela parte recorrente
ELAINE PEREIRA NASCIMENTO
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
ELAINE PEREIRA NASCIMENTO
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente

ELAINE PEREIRA NASCIMENTO
, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023